Tribunal: STF
Processo: ARE 1352175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE INJUNÇÃO. MILITAR INATIVO. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRRELEVÂNCIA. PRETENSÃO ATRELADA AO ART. 39, § 4º, DA CF/88. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO CONSTITUCIONAL À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS SOB O REGIME DE SUBSÍDIO. INSTITUTO CONCERNENTE À REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS DE DETERMINADAS CATEGORIAS. DIREITO À PARIDADE NÃO SE CONFUNDE COM DIREITO A SUBSÍDIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 351/2017. INSTITUI PARCELA ÚNICA PARA A REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS DOS CARGOS MILITARES ESTADUAIS. SATISFAÇÃO DO DESIDERATO PREVISTO NO ART. 114, § 9º, DA CF/88. ATENDIMENTO DO NÚCLEO DE EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL. APENAS NOMENCLATURA DISTINTA. SOLDO. ORDEM DENEGADA.



    1. Afastou-se a preliminar suscitada pelo impetrado, visto a irrelevância da eventual omissão da Carta Pernambucana sobre o direito objeto de injunção. Afinal, a pretensão do impetrante está atrelada ao art. 39, §4º, da CF/88 e o exame acerca da (in)existência de norma regulamentadora constitui o próprio mérito da ação, conforme art. 2º, da Lei nº 13.300/2016.



    2. A linha lógica lançada pelo impetrante desmorona completamente, visto que o conceito de subsídio estabelecido pelo art. 39, § 4º, da CF/88 deve ser aplicado estritamente aos servidores em atividade. É dizer, ao se transferir para inatividade, a remuneração do impetrante sofreu uma “mutação”, adquirindo natureza eminentemente previdenciária – portanto, sujeita ao Direito Previdenciário e suas fontes jurídicas, ainda que porventura haja real paridade entre os valores efetivos.



    3. A isonomia/paridade reclamada pelo impetrante independe do regime de subsídios pleiteado, decorrendo exclusivamente do atendimento dos pressupostos previdenciários para tanto – tema que claramente extrapola o presente processo.



    4. As Leis Complementares nº 351/17 e 59/04 extinguiram diversas gratificações/vantagens, as incorporando ao soldo - ou seja, praticamente compondo uma parcela única que só se distingue da pretensão do impetrante pelo nomen iuris adotado. Nesta vertente, salientou-se que o subsídio em parcela única estabelecido pelo art. 39, §4º, da CF/88 não exclui eventuais vantagens de caráter indenizatório ou que decorram de situações/encargos especiais (vide ADI 4941, de relatoria do saudoso Min. Teori Savascki).



    5. Reputou-se que inexistir: direito subjetivo ao regime de subsídios, prejuízo efetivo e vácuo regulamentar sobre o tema.



    6. Por unanimidade de votos, denegou-se a ordem. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 4º, e 144, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente